Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-93.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009791-93.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
GISLAINE VIEIRA HENNEMANN, é embargado RUBENS SERGIO TRENTINI
DUQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009791-93.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009791-93.2019.8.26.0071/50000
EMBARGANTE: GISLAINE VIEIRA HENNEMANN
EMBARGADO: RUBENS SERGIO TRENTINI DUQUE
COMARCA: BAURU
JUIZ: JOÃO AUGUSTO GARCIA
AÇÃO: RESPONSABILIDADE CIVIL
VOTO No 28017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC –
MAJORAÇÃO EFETUADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 121/123, com ter ocorrido omissão quanto aos honorários recursais.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a irresignação é de acatar-se.
Deveras, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração dos
honorários, tendo em vista o insucesso do recurso do Réu; pelo que acrescentam-se 2% à
verba arbitrada em Primeiro Grau, o que permite justa remuneração do Causídico.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica